Tribunal: TJPA
Processo: 0815216-64.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815216-64.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: TIAGO SILVA BRITO

SUSCITADO: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM, 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO. INCONFORMISMO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INCIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INCIDENTE QUE NÃO FOI INSTAURADO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O agravante impugna a decisão monocrática que deixou de conhecer o conflito de jurisdição.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – O agravante sustenta que a ação penal onde o incidente foi suscitado tramita pela 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital e não pela 16ª Vara Criminal da Comarca da Capital e ambos os juízos, in casu a 3ª Vara do Juizado Especial Criminal e a 11ª Vara Criminal se julgaram incompetentes para decidir o feito, estando o conflito de jurisdição instaurado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O

Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal, em nenhum momento, suscitou o conflito de jurisdição diante da 11ª Vara, nem houve manifestação da 16ª Vara Criminal sobre sua competência. Dessa forma, nenhum dos argumentos trazidos pelo agravante são capazes de modificar a decisão recorrida, uma vez que não há houve instauração do incidente.

IV – DISPOSITIVO

4 – Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por TIAGO DA SILVA BRITO contra a decisão monocrática, de minha relatoria, que não conheceu do conflito de jurisdição nº 0815216-64.2024.8.14.0000.

O agravante sustenta que a ação penal onde o incidente foi suscitado tramita pela 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital e não pela 16ª Vara Criminal da Comarca da Capital e ambos os juízos, in casu a 3ª Vara do Juizado Especial Criminal e a 11ª Vara Criminal se julgaram incompetentes para decidir o feito, estando o conflito de jurisdição instaurado.

Pede o provimento do recurso para reformar a decisão.

O Custos legis pede o provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

Constata-se dos autos que o senhor Paul Marie Caruana ajuizou Queixa-crime contra o agravante, imputando-lhe a prática dos crimes dos arts. 138 e 140, ambos do CP. A petição inicial (processo nº 0817045-46.2021.8.14.0401) foi distribuída à 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital que a rejeitou parcialmente, acolhendo somente à acusação do crime do art. 140 do CP e se julgou incompetente para processar e julgar o feito, que foi redistribuído à 3ª Vara do Juizado Especial Criminal.

Posteriormente, o Juízo da 3ª Vara dos Juizados Especiais, acolhendo a manifestação do Ministério Público, determinou o apensamento dos presentes autos ao processo nº 0817048- 98.2021.8.14.0401, em virtude da conexão e, consequentemente a sua redistribuição a uma das Varas Criminais da Comarca da Capital.

Depois de reunidos os autos, há manifestação do Ministério Público, encaminhada à 16ª Vara Criminal da Comarca da Capital requerendo sua separação. Porém, este pedido não foi apreciado.

Como se observa, o Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal, em nenhum momento, suscitou o conflito de jurisdição diante da 11ª Vara, nem houve manifestação da 16ª Vara Criminal sobre sua competência.

Dessa forma, nenhum dos argumentos trazidos pelo agravante são capazes de modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo regimental, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025